Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-74.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007571-74.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BENEDITO
BENTO RODRIGUES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENERALI BRASIL
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-74.2018.8.26.0066 -Voto no 47492
2
Voto no 47.492
Apelação Cível no 1007571-74.2018.8.26.0066
Apelante: Benedito Bento Rodrigues Filho
Apelado: Generali Brasil Seguros S.A.
Comarca: Barretos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro de vida. Hipótese em
que a incapacidade não se enquadra em situação para a
indenização por invalidez funcional permanente por doença –
Sentença mantida – Apelo improvido, com determinação.
Benedito Bento Rodrigues Filho ajuizou a presente Ação de Cobrança de
Indenização Securitária c.c. Obrigação de Fazer contra Generali Brasil Seguros S/A, que
foi julgada improcedente pela r.sentença de fls. 166/168, ficando condenado o requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Inconformado com a r.decisão, apela o autor, requerendo o pagamento da
indenização securitária, eis que se enquadra na invalidez funcional permanente por doença.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a gratuidade de
justiça concedida ao autor e contrarrazoado, manifestando-se o requerido pela
manutenção da sentença ou pelo reconhecimento da prescrição.
Este é o relatório.
Deve ser ressaltado de plano que a presente ação não tem similaridade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-74.2018.8.26.0066 -Voto no 47492
3
a de acidente do trabalho, bem como com a previdenciária, pois cuida-se de contrato de
seguro que possui contornos específicos e diversos daquelas.
Fixada esta premissa, torna-se possível analisar o que há nos autos.
É incontroverso que o apelante, como funcionário da empresa Guarani S/A,
foi incluído como beneficiário de seguro de vida em grupo.
Aduz que, após vários anos em gozo de auxílio-doença, foi-lhe concedida
aposentadoria por invalidez em 23/07/2015, oportunidade em que buscou a percepção da
indenização securitária pela via administrativa, não obtendo a resposta até o ajuizamento da
ação.
Em contestação, a requerida alegou que o pedido administrativo restou
indeferido em razão de não ter sido caracterizada invalidez funcional. Aduziu ainda, a
ocorrência de prescrição, que foi refutada pela decisão de fls. 118/121.
Primeiramente, observo que o prazo prescricional de hum ano que disciplina
a pretensão do autor é o constante do artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, pois,
como bem fundamenta o MM. Juiz “a quo”, “não se trata de seguro obrigatório”.
Todavia, no presente caso, este prazo não restou ultrapassado.
Observo que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, tal qual o enunciado
da Súmula 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
No presente caso, ao contrário do narrado pelo requerido, a ciência
inequívoca deu-se em 16/05/2016, data em que o autor tomou ciência da aposentadoria por
invalidez.
Destarte, considerando que o aviso de sinistro verificou-se em 23/03/2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-74.2018.8.26.0066 -Voto no 47492
4
que a requerida não informou a data do indeferimento do benefício nos presentes autos,
tenho que inocorreu a prescrição, eis que, como bem fundamenta o MM. Juiz sentenciante,
“o prazo continuava suspenso quando do ajuizamento da presente demanda”.
Da análise da apólice, depreende-se que as partes celebraram contrato de
seguro e, dentre as coberturas contratadas, destaca-se invalidez funcional permanente total
por doença.
Todavia, o laudo médico elaborado pelo IMESC atestou que “o periciando
é portador de doença crônico-degenerativa com acometimento dos segmentos cervical e
lombossacro da coluna vertebral e dos joelhos, sempre tratada conservadoramente com
evolução desfavorável. Há incapacidade laborativa parcial e permanente com restrições
para as atividades habituais.”
Da análise da conclusão do laudo pericial, denota-se que não há que se falar
em indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, por
ausência de cobertura, eis que o laudo concluiu pela incapacidade laboral parcial e
permanente, com restrições para as atividades habituais e, neste ponto, destaca-se ainda a
constatação de que não houve perda da sua existência independente.
Neste sentido, o seguinte julgado:
“Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança.
Hipótese não coberta pela apólice, que só indeniza invalidez por doença quando leva a
incapacidade total e permanente. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento de indenização é no caso de invalidez consequente de
doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o
quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado. Ação julgada improcedente em 1a instância. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-74.2018.8.26.0066 -Voto no 47492
5
da medida. Apelo da autora improvido.” (TJSP; Apelação Cível n.
1069322-28.2016.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador; 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data
do Registro: 29/08/2019).
Ressalto que é da essência do contrato de seguro a existência de restrições.
Esta circunstância, mesmo admitindo ser o seguro de vida regido pelo Código do
Consumidor, não pode ser entendida como cláusula abusiva.
Ademais, os limites da cobertura estão bem delimitados no contrato, não se
admitindo interpretação extensiva para abranger risco não predeterminado.
Por fim, determino a devolução dos documentos médicos originais
solicitados pelo autor, eis que a ré alegou que devolveu-os à empresa Lockton Brasil
Corretora, porém, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da sua remessa.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 17% sobre o
valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo, com determinação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator